Tribunal: STF
Processo: RE 596231
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-14
Data de publicação: 2009-04-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO
   RESCISÓRIA. CABIMENTO. MATÉRIA AFETA À NORMA
   INFRACONSTITUCIONAL.
1.      A definição do instituto da coisa
   julgada coube ao legislador ordinário, bem assim as hipóteses em
   que se admite a sua rescisão.
2.      Benefício assistencial
   instituído pela Lei n. 552/49. Inviabilidade do recurso
   extraordinário. Reexame de legislação local [Súmula n. 280-STF].
   Precedentes.
        Agravo regimental a que se nega provimento.